Tribunal: TJPA
Processo: 0086074-15.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. APROPRIAÃÃO INDÃBITA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. PLEITO DE ISENÃÃO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. REDUÃÃO DO QUANTUM DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETOR NEGATIVO. 1. Ã incabÃvel a concessÃ£o da justiÃ§a gratuita Ã tÃtulo de isenÃ§Ã£o de custas do processo, tendo em vista que o referido benefÃcio nÃ£o desobriga o pagamento das custas, mas, tÃ£o somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ. 2. Restando devidamente comprovados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo, caracterÃsticos do crime de apropriaÃ§Ã£o indÃ©bita, imperiosa a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o. 3. IncabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime, considerando que, apÃ3s a revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais estabelecidos pelo juÃzo singular, ainda persiste um vetor desfavorÃ¡vel ao rÃ©u. Precedente.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0086074-15.2015.8.14.0051
RECURO DE APELAÇAO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: ROBERTO LEE FIGUEIRA BEZERRA DE MENEZES
ADVOGADO: ALESSANDRO BERNARDES PINTO
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. PLEITO DE ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA
PENA
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETOR NEGATIVO.
1. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
2. Restando devidamente comprovados nos autos a materialidade, a autoria e o dolo, característicos do crime de apropriação indébita, imperiosa a manutenção da condenação.
3. Incabível a redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime, considerando que, após a revisão e adequação dos critérios de individualização das circunstâncias judiciais estabelecidos pelo juízo singular, ainda persiste um vetor desfavorável ao réu. Precedente.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e treze do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ROBERTO LEE FIGUEIRA BEZERRA DE MENEZES
, por intermédio de sua defesa, interpôs o recurso em análise, visando à reforma da decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 168, §1º, III, do Código Penal, sendo, posteriormente, substituída por restritivas de direito.

Narra à denúncia que o apelante do mês de julho de 2014 a 16 de abril de 2015, apropriou-se de
R$ 46.377,41 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos) em razão de ofício, emprego ou profissão, pertencente a empresa G.M.M. de Azevedo, de propriedade da vítima Glaucyo Maia Marinho Azevedo.

Segundo a peça acusatória o apelante era o encarregado das transações comerciais e bancarias da empresa G.M.M. de Azevedo, de propriedade da vítima, vindo, assim, recolher em espécies os pagamentos referentes à cobrança de transporte de mercadorias adquiridas pelos clientes da empresa. E, após receber os valores, destinados ao ressarcimento da empresa Azul Cargos, deles se apropriou de forma indevida.

A vítima foi informada pela Empresa Azul Cargos, que os valores não foram pagos. No dia 16/04/2015, em conversa da vítima com o apelante este confessou o delito.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte referidas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa, interpôs o recurso conforme se infere do termo (fl. 79).

Em suas razões a defesa, postula, inicialmente, pelo deferimento da justiça gratuita.

No mérito, sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e insuficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito, razão pela qual, requer a absolvição do apelante com fulcro no art. art. 386, II, VII do CPP.

Subsidiariamente, pede que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal cominado ao crime, alegando, para tanto, a ausência de vetores desfavoráveis ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 96/103).

Os autos assim, instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 107).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento, a fim de manter a sentença condenatória, (fls. 110/121).

No dia 22/08/2020, proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso, por intempestividade,
in verbis
:
(...) tratando-se de réu solto, com defesa por ele constituída, é suficiente a intimação desta acerca da sentença condenatória, via Diário de Justiça, para que se inicie a contagem do prazo recursal, nos termos do que dispõe o art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme ocorreu no caso em tela, tendo transcorrido in albis o prazo recursal, tanto para a acusação como para a defesa.
(...).

Inconformada, a defesa agravou da decisão, aduzindo a tempestividade recursal, pois embora não seja necessária a intimação pessoal da sentença em se tratando de réu solto, no caso do dos autos, por ato voluntário do juízo o apelante foi intimado pessoalmente no dia 10/10/2017, cinco dias, após a intimação do advogado, devendo prevalecer nesses casos de dupla intimação a data da última para o início do prazo recursal, conforme posicionamento adotado pelo do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no REsp 1828447.

Com base nesse pedido, postulou pela revisão da decisão agravada, visando o regular processamento do recurso defensivo com o consequente julgamento do mérito.

Às fls. 42/45, proferi decisão acolhendo o Agravo Regimental, nos termos do art. 157, do RITJPA, determinando, em consequência, o regular prosseguimento do feito.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

De inicio cumpre análisar o pedido de isenção das custas processuais e, neste particular, afirmo que não há como acolher referida postulação.

Pois bem. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção do referido pagamento, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, até que reúna condições de adimplir referida obrigação. Todavia, passados cinco anos, a contar da sentença final, e havendo possibilidade financeira do réu quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, SEXTA TURMA, j. 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Quanto o mérito do pedido, isto é, a absolvição arrimada na insuficiência de provas para a condenação. Razão não lhe assiste.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e demais peças juntadas no apenso, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

A autoria, por sua vez, também emerge induvidosa, pois não obstante o apelante negue a prática delitiva, todavia, os elementos probatórios careados para os autos no curso da instrução processual comprovam, de forma plena que ele aproveitou-se de sua função de supervisor de carga, para se apoderar, indevidamente, de valores que deveriam ser repassados a empresa Azul Cargos, para a qual, a empresa da vítima prestava serviços.

Destarte, a vítima Glaucyo Maia Marinho de Azevedo relatou em juízo (mídia fl. 60) que:
(...) o acusado era seu funcionário; Que o acusado era de sua confiança; Que o acusado exercia a função de supervisor de carga; Que o que ocasionou tal ação foi a atividade ¿frete frap¿, que no ato da retirada da carga era pago um valor para que houvesse a liberação; Que o acusado teria obrigação de depositar os valores na conta da empresa; Que o acusado primeiramente depositava em sua conta pessoal, para depois transferir para conta da empresa; Que começou a receber e-mails de cobrança da empresa responsável; Que nesta atividade o acusado apropriou-se desses valores; Que chamou o acusado e o indagou sobre quanto este teria subtraído da empresa; que o acusado disse que teria pegado o valor de R$ 6.000 (seis mil reais), sendo que o valor cobrado era de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); Que perdeu todos os contratos devido a tal problema; Que o acusado não devolveu o valor; Que fazia a cobrança aos clientes, mas estes afirmavam que o pagamento já teria sido efetuado.

O próprio apelante confirmou em Juízo (mídia/fl. 60) que efetuou uma retirada da empresa no valor de R$ 11.000, 00 (onze mil reais), entretanto, alegou que a vítima tinha ciência de dita retirada:
(...) Que foi contratado para ser supervisor de carga, mas que fazia diversos serviços na loja; Que a empresa prestava serviços para companhia aérea AZUL; Que tinha contato com o dinheiro recebido; Que o frap era pago pelos destinatários dos bens; Que em um certo período a vítima teria pedido para o mesmo que não repassasse o dinheiro para a empresa ¿AZUL¿, pois as outras empresas para as quais prestava serviços estariam atrasando o pagamento e ele precisaria deste dinheiro e iria repor posteriormente; Que depositava os valores na sua conta para que fizesse o repasse para a AZUL; Que a vítima teria conhecimento de tal procedimento; Que devido ao atraso de salários, precisava de um empréstimo para quitar suas dívidas; Que não conseguiu pela via bancaria; Que emprestou um dinheiro da empresa; Que a vítima estaria ciente de tal empréstimo; Que todos os relatórios eram passados a vítima; Que avisava a vítima dos valores que ficavam; Que retirou um total de R$ 11.000,00 (onze mil reais) do caixa; Que não ressarciu o valor por motivo de atrasos de salário por parte da vítima; Que não prestava conta por ordens da vítima; Que a vítima estaria com a intenção de enganar a empresa AZUL sobre tais valores não depositados; Que dentro do valor desviado informado pela vítima, teria valores que a própria vítima teria desviado; Que nega o crime; Que se apropriou indevidamente (...).¿

As alegações do réu são refutadas pelo depoimento da testemunha Stevie Willian de Aguiar Rodrigues, funcionário da empresa a época, que confirma que o réu recebia os valores em dinheiro, porém nega que o ex-patrão/vítima, fizesse empréstimos aos funcionários, conforme se infere do trecho a seguir reproduzido:
(...) que trabalhava há três anos na empresa; que trabalhou junto com o réu; que ele pegava em dinheiro; (...) ficou sabendo da apropriação através dos outros funcionários no aeroporto; que Roberto não dava baixa no dinheiro; que a empresa estava falindo e ninguém sabia o motivo; que passava o dinheiro para o Roberto e o valor ficava na autonomia dele, que não tem conhecimento do que ele fazia com o dinheiro; que sabe que ele trocou de carro; que ele recebia em torno de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, dependendo das horas extras; o réu não tinha mulher ou filhos e morava com a mãe; que ele adquiriu o carro na época que trabalhava no aeroporto; (...) soube que Roberto usava o sistema para pegar o dinheiro; que o patrão não pegava o dinheiro diretamente, que Roberto recebia o dinheiro e deveria dar baixa no sistema; que toda a parte da carga era com Roberto; (...) que soube por Glaucyo que o prejuízo foi em torno de R$ 46.000,00; (...) que o ex-patrão não tem mais nenhum patrimônio; (...) que não tem conhecimento de nenhum empréstimo feito por Glaucyo para Roberto; (...).

Embora o apelante tente se desvencilhar da responsabilidade penal, sustentando que quem na verdade desviou a maior parte do valor, fora a própria vítima, entretanto, as provas dos autos demonstram que o réu, de fato, apropriou-se, indevidamente, dos valores oriundos do transporte de mercadoria de que tinha a posse em razão de sua função/emprego, conforme comprovam as cópias dos documentos anexados às fls. 12/15; 21/24 e 27/27, do IPL apensado aos autos.

Importante ressaltar que em relatos prestados na fase inquisitória (fls. 11, 16 e 25 IPL/anexo) vários clientes da empresa confirmam que repassaram dinheiro para pagar os títulos ao funcionário/apelante Roberto Lee.

Assim, as provas produzidas atestam de forma plena que o réu se valeu da função que exercia para se apropriar de forma indevida de dinheiro recebido para realizar pagamentos de outras empresas para a quais a empresa da vítima prestava serviço, estando, efetivamente, configurado o delito descrito no art. 168, §1º, III, do Código Penal, sendo inviável a tese de absolvição com base no art. 386, II e VII.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal cominado ao crime. Neste particular, de igual modo, sorte não socorre ao apelante.

No caso em tela, o juízo sentenciante, valorou negativamente somente o vetor relacionado à
CULPABILIDADE
,
fixando, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias multa,
in verbis
:
A culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente de forma premeditada e com finalidade específica;
detém bons antecedentes criminais
nos termos da súmula 444 do STJ;
conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
por motivação do crime
, se revelou reprovável, uma vez que o acusado detinha poderes e exercia função e confiança na empresa, todavia deixo de valorá-lo nesta fase para não incorrer um bis in idem;
as circunstâncias do crime
se encontram relatadas nos autos e constituem causa de aumento de pena (art. 168, § 1º, III), razão pela qual deixo para valorar em fase própria;
consequências do delito
são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada influenciou para a prática do delito.
Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Atento a análise feita pelo juízo primevo e, tendo em vista o efeito devolutivo da apelação, e na orientação emanada do STF, procedo á necessária análise do referido vetor com base nas provas constantes dos autos.

E nessa direção pontuo, que a fundamentação relacionada a
culpabilidade,
se mostra indevida, pois não vislumbro culpabilidade excessiva na espécie nada havendo nos autos que permita graduá-la acima do patamar minimimo de reprovabilidade. Assim, afasto este vetor.

Entretanto, embora o juízo tenha considerado neutra às
consequências do crime
, entendo que este vetor desponta
desfavorável
, pois conforme se depreende das provas dos autos devido ao agir do apelante a vítima teve sérios problemas financeiros tendo inclusive perdidos todos os contratatos que detinha com as empresas, bem como foi acionado judicialmente perante a justiça do trabalho por não ter como pagar o salário dos funcionários, sendo inegável o prejuízo financeiro e moral sofrido por ela.

Assim, embora afastado o vetor da
culpabilidade, e revaloração do vetor relativo às consequências do crime,
mantenho o quantum da pena base-aplicado ao apelante em 02 (dois) anos de reclusão.

Ressalto, ainda que a majoração da pena em 01 (um) ano acima do mínimo legal, não se mostra excessiva, considerando que a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza sua fixação acima do patamar mínimo, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Na segunda fase, a não houve atenuantes ou agravantes a serem aplicadas no cálculo da pena do apelante.

Na terceira fase da dosimetria da pena, a pena foi aumentada em 1/3 em virtude da causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III do CP, passando esta ao patamar definitivo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito dias multa), em regime aberto. Sendo a reprimenda substituída por duas restritivas de direito.

Em sendo assim, inviável a aplicação da reprimenda no mínimo legal nos termos pretendido pela defesa, até porque o quantum definitivo aplicado ao apelante não se mostra excessivo, ao contrário, se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da finalidade precípua de reprovar e prevenir o crime.

Diante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM